Tribunal: TJDFT
Processo: 0742775-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742775-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELEN DA SILVA BARROS AGRAVADO: KATIA MIRANDA FERREIRA, ARENO PIRES FILHO DESPACHO Intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da certidão ID 53324739. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator